Tribunal: STF
Processo: Rcl 8139
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. INCORPORAÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITAÇÃO AO ADVENTO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO DECISUM PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (CRFB/88, art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º). 



    2. Reclamação ajuizada sob o fundamento de descumprimento à autoridade da decisão proferida no RE nº 444.810/DF, porquanto a limitação temporal do pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste de 84,32% sobre os precatórios oriundos da Reclamação Trabalhista nº 72/91, até o início de vigência da Lei nº 10.410/02 - a qual reestruturou a carreira das reclamantes -, ofende o que decidido por esta Suprema Corte, a qual, por decisão unânime, teria restabelecido, com efeitos ex-tunc, a decisão primária que reconheceu o direito ao citado reajuste, sem impor qualquer limitação ou restrição. 



    3. In casu, necessário enfatizar que esta Corte, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 444.810/DF, em momento algum tratou da questão relativa ao reajuste de 84,32%, pois o objeto do apelo extremo, e da rescisória a ele correlata, abrange, exclusivamente, pressupostos processuais. Inexiste, portanto, qualquer violação à autoridade do decisum paradigma. 



    4 . Com efeito, a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixaram novos regimes jurídicos de remuneração -, não implica violação à garantia fundamental da coisa julgada (CRFB, art. 5º, XXXVI). 



    5. Ademais, tratando-se de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida e, mesmo assim, apenas se os vencimentos e proventos forem constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 



    6. Conforme restou demonstrado nos autos, inevitável a improcedência do pedido de continuidade do pagamento do reajuste de 84,32%, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após à sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos especialistas em Meio Ambiente - verbi gratia, Lei nº 10.410/2002 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado. 



    7. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão proferida pelo i. Min. Eros Grau, e julgar improcedente a presente Reclamação.